Tribunal: STF
Processo: HC 190899
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Piva Veronesi, em favor de João Batista Lacerda, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 588.290/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOAO BATISTA LACERDA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, do Código Penal, negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da prisão preventiva. O eg. Tribunal de origem, à unanimidade, denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: 
    […]
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar, do excesso de prazo para a formação da culpa, e do risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, mormente considerando que o ora paciente é portador de bronquite. 
    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, para que possa recorrer em liberdade.” (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Inicialmente, registro que o Superior Tribunal de Justiça apreciou outro habeas corpus (HC 595.679), movido em favor do paciente, em cujos autos foi proferido acórdão publicado em 4.9.2020, nos seguintes termos:
    “[…]
    Da análise dos excertos acima colacionados, verifica-se que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente pelo modus operandi, já que, consoante se observa das decisões acima transcritas, os crimes foram praticados em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo, arma branca e porrete, com grave ameaça e violência contra as vítimas idosas, as quais ainda tiveram suas liberdades restringidas pelos autores dos delitos, o que revela a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e justifica a imposição da medida extrema. 
    […]
    No que concerne ao alegado excesso de prazo da prisão, posto que o paciente está segregado desde o dia 14/6/2020, registro inicialmente a instrução criminal já foi encerrada e o paciente sentenciando à pena privativa de liberdade fixada em 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos de roubo majorado, incidindo, assim, o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior.
    […]
    Outrossim, registro que, em consulta ao sítio eletrônico do eg. Tribunal de origem, observei que a defesa interpôs recurso de apelação em março deste ano, cujos autos foram remetidos ao eg. Tribunal de origem no dia 29/6/2020, ainda pendente de julgamento, sem qualquer evidente atraso ou demora desarrazoada. Ademais, considerando a pena total a que foi condenado o paciente 9 (nove) anos e 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. 
    […]
    Ademais, importante destacar que o d. Magistrado sentenciante determinou a expedição da Guia de Execução Provisória (fl. 145), o que garante ao paciente o gozo de eventuais benefícios no curso da execução penal, a exemplo da progressão de regime, já que inexiste óbice à concessão da benesse, consoante previsão do enunciado sumular n. 716/STF”. (www.stj.jus.br)
    No julgamento do habeas corpus em que foi proferido o ato que se impugna por meio do presente writ, frisou o STJ:
    “No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do recorrente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, tampouco o writ merece prosperar. 
    No ponto, transcrevo o seguinte trecho do v. acórdão vergastado: 
    ‘Como muito bem demonstrado, os fatos que levaram a prisão do paciente são bastante graves, vez que envolvem roubo com uso de armas de fogo, cárcere privado e múltiplos autores. Já sendo o encarceramento a ultima ratio e sendo estas as circunstâncias do crime imputado ao paciente, verifica-se que a decisão é adequada. 
    Ademais, tenho que, uma vez que o disposto no art. 3º da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 deve ser observado no caso concreto, não se tratando de direito subjetivo do paciente, não possuindo caráter normativo cogente, ainda, entendendo que no momento a permanência deste em reclusão não traz risco iminente à sua higidez, ante a ausência de indícios concreto provando o contrário, ao menos por ora, a privação da liberdade a qual está submetido o reeducando não potencializa, por si só, o risco de contaminação pelo novo coronavírus. 
    Outrossim, não obstante a juntada de relatório assinado por farmacêutico atestando a alegada condição de saúde do paciente, verifica-se não ter sido juntado aos autos mais nenhum documento hábil a aferir a situação do paciente, não havendo informação de manifestação ou não do Juízo a quo acerca da revisão da prisão do paciente, o que inviabilizaria, por si só, qualquer manifestação por parte deste Tribunal neste momento. 
    Ressalta-se, consoante cediço, que o habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo necessária, para a sua devida análise, prova pré-constituída, ônus este que incumbe ao impetrante, sob pena de não conhecimento. [...] 
    Assim, não vislumbro ilegalidade na decisão de primeiro grau, que restou suficientemente fundamentada, sendo inviável concessão da ordem para determinar a prisão domiciliar especial, ou a suspensão da execução da pena pretendida.’(fl. 93, grifei). 
    No caso, embora o impetrante tenha alegado que o paciente integra grupo de risco, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema que lhe foi imposta. Ademais, o eg. Tribunal a quo consignou que não há nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco, ou que esteja com a saúde fragilizada, tampouco de que presídio no qual está recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada”. (eDOC 3)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente